Tribunal: TJDFT
Processo: 0715735-69.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL e REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE PENSÃO. PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE. PROVA SUFICIENTE DA MOLÉSTIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TERMO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária e apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL e pelo IPREV/DF contra sentença que, em ação de conhecimento ajuizada por pensionista, julgou procedentes os pedidos para declarar a isenção do Imposto de Renda (IRPF), desde 31/08/2023, determinar a abstenção de novos descontos e condenar à devolução dos valores indevidamente recolhidos, corrigidos pela taxa SELIC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de perícia judicial; (ii) estabelecer se a autora faz jus à isenção do IRPF em razão de cardiopatia grave, nos termos da legislação aplicável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Súmula 598 do STJ dispensa o laudo oficial para o reconhecimento da isenção do IRPF, desde que comprovada a doença por outros meios de prova. O mesmo raciocínio se aplica à dispensa da prova pericial judicial. Laudos assinados por médicos diferentes confirmaram que a autora é portadora de cardiopatia grave, considerando o conjunto de fatores clínicos e laboratoriais, em conformidade com o Manual de Perícias Médicas Oficial em Saúde do Servidor Público. Alegação de cerceamento de defesa rejeitada.
4. O art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988 prevê expressamente a isenção do IRPF para portadores de cardiopatia grave, sendo desnecessária a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, conforme Súmula 627 do STJ.
5. Os valores indevidamente descontados a partir de 31/08/2023 devem ser restituídos, com atualização pela taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices, conforme Tema 905 do STJ e art. 3o da EC no 113/2021.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso e remessa necessária conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 40, §21 (revogado); CTN, arts. 111, II; Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; Decreto no 9.580/2018, art. 35, II, “b”; EC no 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas no 598 e 627; STJ, REsp no 1.495.146/MG (Tema 905); STF, Tema no 317; TJDFT, Acórdãos no 1800520, no 1726230 e no 1680424.

(ad)